Tribunal: STF
Processo: Rcl 38296
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Mediante o despacho de 18.6.2020, determinei à reclamante que informasse o endereço completo e atualizado do beneficiário (eDoc 20).
    Em resposta, a parte alega que o único endereço que consta dos autos subjacentes é o fornecido e afirma ser dever da parte agravada mantê-lo atualizado. Solicita, assim, a expedição de carta de ordem ao juízo de origem para obtenção do endereço atual do beneficiário (eDoc 21). 
    Em que pese ao dever da reclamante de qualificar as partes do processo, o beneficiário tem também o dever de manter atualizadas suas informações nos autos do processo de origem (art. 274, parágrafo único, c/c art. 77, V, do CPC).
    Assim, e tendo em vista o dever de cooperação de todos os sujeitos do processo, para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva, nos termos dos arts. 6º do CPC, expeça-se carta de ordem ao Juízo de origem, para que, por intermédio daquele Juízo, em recíproca cooperação (arts. 67 a 69 do CPC), seja intimado o beneficiário Wilton Viana da Cruz, Autor/Recorrente no Processo 10980-67.2017.5.03.0077, para que cumpra o seu dever de manter atualizado o seu endereço nos autos, bem como para que se proceda à devida citação, observando, se necessário, o caráter itinerante das cartas. 
    À Secretaria Judiciária, para providências.
    Publique-se.
    Intimem-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente